Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728362-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUSANA RIBEIRO MOITA APELADO: DILMA VANA ROUSSEFF D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 35276227, a apelante requer o adiamento do julgamento (incluído na 10a Sessão Ordinária por Videoconferência) por uma sessão, sob o fundamento de estar o patrono, Dr. Ricardo Freire Vasconcellos, impossibilitado de se fazer presente em virtude de viagem internacional previamente agendada no mesmo dia da sessão - 01/06/2022 (ID 35276227). Defiro o pedido, haja vista ser o patrono o único constituído para a defesa dos interesses da constituinte (ID 33658318), o qual encontra-se impossibilitado de comparecer à sessão na data designada, conforme consta em seu itinerário de voo. Leve-se a julgamento na sessão subsequente. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator